Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711995-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J P DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0713450-15.2019.8.07.0007, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Executada por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nos seguintes termos: “A parte exequente requer a pesquisa de bens via SNIPER. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 57208183, que determinou a suspensão do feito por ausência de bens até 20/02/2021 (contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas). Intime-se.” Relata o Agravante que diligenciou para localizar bens da Agravada, sem sucesso. Por isso, requereu a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, o que foi indeferido. Argumenta que o sistema SNIPER é uma ferramenta eficaz para a localização de bens da Agravada, especialmente pela falta de êxito nas pesquisas realizadas por meio de outros sistemas. Destaca, também, que o acesso a essa ferramenta é exclusivo aos servidores e magistrados, sendo forma de cooperar para obter prestação jurisdicional efetiva. Rebate a alegação de que o pedido de pesquisa transfere o encargo para o Poder Judiciário, e enfatiza que busca dar efetividade ao processo de execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com determinação de pesquisa de bens da Agravada pelo sistema SNIPER. O preparo foi comprovado – Id. 57263041. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No caso concreto, várias diligências destinadas à busca de bens da Agravada já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. O processo seria suspenso, quando foi requerida pesquisa de bens por meio do SNIPER, o que foi indeferido. De fato, o uso do SNIPER não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo da devedora, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois o sistema destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por pelo sistema SNIPER para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois enseja a quebra dos sigilos da devedora, não bastando pedido genérico. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dispenso informações. Em atenção ao art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora